Tribunal: STF
Processo: HC 224378
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 795.719.



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e teve o pedido de progressão de regime atendido pelo juízo das execuções. 



    Em sede recursal perante a Corte de origem, a insurgência do Ministério Público foi atendida.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.



    Entende que “a decisão que determinou o regresso da paciente ao cárcere, viola matéria decidida em sede de Recurso repetitivo, cuja aplicação é obrigatória para os processos que versem sobre idêntica questão”. Narra que “a reeducanda não possui condições financeiras de pagar a pena de multa, ainda que parceladamente, tendo em vista estar desempregada, ser mãe solo e estar sobrevivendo apenas do benefício Auxílio Brasil e de serviços que realiza esporadicamente como babá ou faxineira, obtendo renda apenas para o custeio das necessidades básicas do grupo familiar, composto por ela e por seu filho, conforme faz prova documental em anexo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por estas razões REQUER: 



    1. O conhecimento e provimento do presente Writ, a fim de que:



    a) Seja a presente Ordem de Habeas Corpus recebida e devidamente processada; 



    b) Seja concedida a Liminar, para que aguarde o julgamento final do presente writ em liberdade, visando a expedição da ordem, emitindo-se, por via de consequência o devido alvará de soltura em favor da paciente; 



    c) Finalmente, seja concedida a ordem, considerando-se a melhor forma de justiça, tornando definitiva a liminar, bem como o Provimento do writ, aplicando-se à paciente a tese fixada no Tema nº 931: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”, decretando a extinção da pena de multa da paciente devido à incapacidade financeira para pagamento, expedindo-se o alvará de soltura.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente